Tribunal: STF
Processo: HC 237676
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDA MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 885.827/SP (e-doc. 3) 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). Para a paciente Maria Leandra de Paula Neves, a pena foi fixada em 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Já para o paciente Vagner de Paula Neves, a pena foi estabelecida em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 840 dias- multa. Para ambos, foi fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas. (e-doc. 4, p. 31-43). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4, p. 44- 69). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Sustentam ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo, dizendo-o fixado com base na gravidade abstrata do delito. Fazem referência aos enunciados nº 718 e 719 da Súmula do STF. Defendem a possibilidade de superação do verbete nº 691 da Súmula desta Suprema Corte. Ressaltam a primariedade, os bons antecedentes, trabalho lícito e o fato de a paciente Maria Leandra de Paula Neves ser a única responsável pelo cuidado de sua filha menor de 12 anos. Destacam que o paciente Vagner de Paula Neves não é reincidente específico, possui trabalho lícito, residência fixa e família constituída. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a fixação do regime aberto com a substituição por penas restritivas de direito para a paciente Maria Leandra de Paula Neves e o estabelecimento do regime semiaberto para o paciente Vagner de Paula Neves.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro vice- presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro vice-presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando, em seguida, informações ao Tribunal de Justiça e ao juízo de origem e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator